Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600378-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600378-82.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 28/05/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600378-82.2022.6.16.0000, pelo partido
Cidadania - Cidadania (Comissão Provisória Estadual), antigo Partido Popular Socialista - PPS,
relativa ao exercício financeiro de 2021.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CIDADANIA (Diretório Estadual) (REQUERENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
WALMIR DA SILVA MATOS (RESPONSÁVEL)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
RUBENS BUENO (RESPONSÁVEL)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555020
13/06/2025
17:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44555020 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580095500000043495778
Número do documento: 25061317580095500000043495778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:11:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.437

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600378-82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RESPONSÁVEL: RUBENS BUENO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: WALMIR DA SILVA MATOS
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
REQUERENTE: CIDADANIA (Diretório Estadual)
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021. FUNDO PARTIDÁRIO. CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DE
FUNDO DE CAIXA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM COMPROVAÇÃO
ADEQUADA.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES. APLICAÇÃO DE MULTA E SUSPENSÃO DO
FUNDO PARTIDÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2021,
apresentada pelo Diretório Estadual do Cidadania - 23 - Paraná, para análise da
regularidade da aplicação de recursos do Fundo Partidário.
2. A unidade técnica opinou pela desaprovação das contas, em razão de: (i)
constituição de fundo de caixa acima do limite legal; (ii) gastos com combustível sem
comprovação suficiente. O partido apresentou manifestação e documentos
buscando afastar as irregularidades e obter a aprovação das contas.

Num. 44555020 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580095500000043495778
Número do documento: 25061317580095500000043495778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:11:58
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da constituição
do fundo de caixa em montante superior ao limite legal, em face da alegação de
receio de bloqueios judiciais; (ii) aferir a comprovação da destinação dos gastos com
combustível, considerando a ausência de identificação dos veículos abastecidos e a
vinculação com as atividades partidárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A constituição de fundo de caixa acima do limite legal, ainda que sob a justificativa
de receio de bloqueios judiciais, configura irregularidade grave, pois contraria o art.
19 da Resolução TSE nº 23.604/2019 e compromete a transparência na gestão dos
recursos públicos. A alegação não se sustenta diante da necessidade de atuação
diligente para reverter eventuais constrições indevidas, conforme jurisprudência do
TSE.
5. Os gastos com combustível, no montante de R$ 31.259,00, não foram
devidamente comprovados, pois a documentação apresentada é insuficiente para
demonstrar o nexo causal entre os abastecimentos e as atividades partidárias. A
ausência de identificação dos veículos utilizados, os relatórios de viagem e a
formalização da cessão de bens (veículos de filiados) impedem a verificação da
correta aplicação dos recursos do Fundo Partidário.
6. A divergência entre o saldo apurado e o declarado, as despesas sem
comprovação suficiente e as inconsistências no fundo de caixa, embora não sejam
determinantes para a desaprovação das contas, reforçam a necessidade de rigor na
gestão dos recursos públicos.
7. O percentual de irregularidades (57,72%) inviabiliza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para fins de aprovação das contas com
ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido improcedente. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional do montante de R$ 39.051,38 e suspensão do direito ao
recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo período de 4 (quatro) meses.
Tese de Julgamento: 1. A constituição de Fundo de Caixa em valor superior ao limite
legal previsto na Resolução TSE nº 23.604/2019 configura irregularidade grave,
ainda que justificada pelo receio de bloqueios judiciais, demandando atuação
diligente para a reversão de eventuais constrições. 2. A comprovação de despesas
com combustível exige a demonstração do nexo causal entre os gastos e as
atividades partidárias, mediante a identificação dos veículos utilizados, dos
responsáveis pelos deslocamentos e da finalidade institucional das viagens.
_________

Num. 44555020 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580095500000043495778
Número do documento: 25061317580095500000043495778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:11:58
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/1995, art. 37, art. 44; Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 9º, art. 17, § 2º, art. 18, art. 19, art. 22, § 5º, art. 45, inciso III;
Resolução TSE nº 23.709/2022, art. 37; Código de Processo Civil, art. 833, XI;
Emenda Constitucional nº 117/2022.

Jurisprudência relevante citada: TSE, PC 0600415-95/DF, Rel. Min. Raul Araújo
Filho, DJE de 24/3/2023; TSE, AgR no REspe 060034836/MG, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Acórdão de 28/09/2023, Publicado no DJE 199, data 06/10/2023; TSE,
PC 060182528/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 26/04/2022,
Publicado no DJE 112, data 17/06/2022; TSE, PC 060022853/DF, Rel. Min. André
Ramos Tavares, Acórdão de 23/04/2024, Publicado no DJE 77, data 13/05/2024;
TSE, AgR no Agravo Em REspe 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares,
Acórdão de 14/11/2024, Publicado no DJE 209, data 25/11/2024; TRE/PR,
Prestação De Contas Anual 060010540/PR, Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Acórdão de 23/04/2025, Publicado no DJE 79, data 29/04/2025; TRE/PR, Prestação
De Contas Anual 060035709/PR, Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Acórdão de 31/03/2025, Publicado no DJE 64, data 02/04/2025.; TRE/DF, PC
Anual 060032349/DF, Relator Des. Fabricio Fontoura Bezerra, Acórdão de
14/04/2025, DJE TRE-DF 71, 24/04/2025; TRE/ES, PC Anual nº 060005451,
Resolução, Relator Des. Anselmo Laghi Laranja, DJE, 09/04/2025; Tribunal Superior
Eleitoral. Prestação De Contas Anual 060039247/DF, Relator(a) Min. Antonio Carlos
Ferreira, Acórdão de 13/03/2025, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 48,
data 31/03/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2021, apresentada pelo
Diretório Estadual do Cidadania - 23 - Paraná, nos termos das regras sobre finanças e
contabilidade partidária estabelecidas na Resolução TSE nº 23.604/2019.
Durante a tramitação do processo foram emitidos os pareceres preliminar, de diligência,
regularidade e conclusivo, conforme exigido pela Resolução de regência.

Num. 44555020 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580095500000043495778
Número do documento: 25061317580095500000043495778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:11:58
O procedimento de exame compreendeu: (i) a inserção das informações no Sistema de Prestação
de Contas Anuais (SPCA); (ii) a publicação de edital para ciência de terceiros; (iii) a emissão de
Relatório de Exame Preliminar e apresentação de manifestação pelo partido; (iv) a elaboração de
Parecer de Diligências e nova manifestação acompanhada de documentos por parte do
prestador; e (v) a formulação do presente Parecer de Regularidade.
Os principais aspectos analisados no Parecer de Regularidade foram: a) Contas bancárias; b)
Composição financeira do Fundo Partidário; c) Despesas do Fundo Partidário; d) Gastos com
pessoal e manutenção da sede; e) Promoção da participação política feminina; d) Fundo de
Caixa; e) Gastos com combustível; f) Outros recursos.
Após a emissão do Parecer de Regularidade, o partido apresentou manifestação acompanhada
de novos documentos, requerendo a reabertura do prazo no sistema SPCA, com o objetivo de
viabilizar a inserção de informações e comprovantes localizados posteriormente.
Na sequência, foi elaborado o Parecer Conclusivo, no qual a unidade técnica opinou pela
desaprovação das contas anuais, com fundamento em duas irregularidades de natureza grave:
a) Item 8.d: Constituição de Fundo de Caixa acima do limite legal:
Verificou-se que o valor constituído como fundo de caixa em 2021 (R$ 144.720,97) excedeu o
limite legal, representando 45,88% do total dos recursos do Fundo Partidário, o que implicou
extrapolação de R$ 137.652,34, conforme indicado pela unidade técnica. A justificativa
apresentada pelo partido — receio de bloqueios judiciais decorrentes de execução em trâmite —
foi considerada insubsistente, tendo em vista o longo transcurso temporal do fato (mais de 7
anos). A irregularidade, apesar de ensejar a desaprovação das contas, não impõe a devolução
dos recursos, desde que comprovada a regular aplicação das despesas, conforme precedentes
do TRE/PR.
b) Item 8.k: Gastos com combustível sem comprovação suficiente:
Foi apurado o montante de R$ 31.259,00 em despesas com combustível custeadas com recursos
do Fundo Partidário, sem documentação idônea que comprove a finalidade partidária dos gastos.
Não foram apresentados relatórios de viagem, nem documentos que vinculassem os valores a
veículos locados ou próprios. A manifestação do partido foi considerada insuficiente para elidir a
irregularidade, a qual caracteriza desvio na aplicação de recursos públicos.
Além dessas irregularidades que motivaram a desaprovação, o parecer técnico consignou
ressalvas quanto a outros pontos, que, embora não maculem gravemente a regularidade das
contas, merecem registro:
c) Item 7.b: Divergência de R$ 973,89 entre o saldo apurado e o declarado ao final do exercício;
d) Item 7.c: R$ 2.000,99 em despesas sem comprovação suficiente, com destaque para
pagamentos por cheques que não puderam ser integralmente identificados;
e) Item 7.d: Cheque 850643 - Parte das despesas associadas a esse cheque (R$ 837,43) não
pôde ser integralmente comprovada;

Num. 44555020 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580095500000043495778
Número do documento: 25061317580095500000043495778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:11:58
f) Item 7.h: Despesas com promoção da participação política das mulheres, aplicação de
recursos acima do mínimo exigido, mas sem comprovantes específicos da finalidade das
despesas, nem houve abertura de conta bancária segregada;
g) Item 7.i: Registro de R$ 146,89 referentes a juros e multas com recursos do Fundo Partidário;
h) Itens 8.e, 8.f e 8.g: Fundo de Caixa com inconsistências em documentos relativos a despesas
pagas em espécie, totalizando R$ 1.136,93, incluindo comprovantes ilegíveis ou sem identificação
do beneficiário, além de R$ 24,00 em estacionamentos sem vinculação à atividade partidária.
Diante desses apontamentos realizados, a unidade técnica manifestou-se pela desaprovação
das contas, com fundamento no art. 45, inciso III, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Com o objetivo de obter a aprovação das contas e afastar a determinação de devolução de
valores, o partido apresentou manifestação na qual expõe justificativas relacionadas às principais
irregularidades apontadas (itens 8.d e 8.k), bem como às ressalvas remanescentes, em síntese:
Quanto ao item 8.d, defende que a constituição de fundo de caixa acima do limite decorreu do
receio de bloqueios judiciais indevidos, já enfrentados em execuções anteriores, argumento já
acolhido em prestações de contas anteriores. Sustenta tratar-se de vício formal, sem prejuízo
material ao erário.
Em relação ao item 8.k, argumenta que os gastos com combustível estão devidamente
documentados e referem-se a deslocamentos do presidente do partido para atividades
partidárias. Alega que a documentação apresentada cumpre os requisitos legais e que eventual
falha seria de natureza meramente formal, não ensejando devolução.
Quanto às ressalvas (itens 7.b, 7.c, 7.d, 7.h, 7.i, 8.e, 8.f e 8.g), defende que os valores envolvidos
são ínfimos e não comprometem a regularidade das contas. Invoca ainda a EC nº 117/2022
quanto à aplicação de recursos para promoção da participação feminina, requerendo a aceitação
das justificativas e documentos anexados.
Ao final, o partido requer a remessa dos autos à unidade técnica para reavaliação ou,
alternativamente, a aprovação das contas com afastamento da determinação de devolução.
Por meio de despacho, os autos foram encaminhados à Seção de Contas para análise da
manifestação e da documentação apresentada pela agremiação. No respectivo Parecer Técnico,
concluiu-se que, apesar das justificativas e dos documentos juntados, não foi possível comprovar
a regularidade na aplicação dos recursos públicos.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral acompanhou a análise do Parecer Técnico, o órgão
ministerial concluiu que as irregularidades graves apontadas nos itens 8.d (fundo de caixa acima
do limite legal) e 8.k (gastos com combustível sem comprovação adequada) não foram sanadas.
No item 8.d, a Procuradoria considerou que o excesso de R$ 137.652,34 (45,88% do Fundo
Partidário) compromete a confiabilidade das contas, e que a justificativa baseada no receio de
bloqueios judiciais não se sustenta, ainda que tenha sido anteriormente aceita em exercício
anterior.

Num. 44555020 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580095500000043495778
Número do documento: 25061317580095500000043495778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:11:58
No item 8.k, entendeu que os documentos apresentados não demonstram de forma suficiente o
nexo entre os gastos e as atividades partidárias, faltando elementos essenciais, como a
vinculação entre notas fiscais de combustível e veículos utilizados.
Em relação às ressalvas (itens 7.b, 7.c, 7.d, 7.h, 7.i, 8.e, 8.f e 8.g), a Procuradoria destacou que
não houve apresentação de novos documentos para afastá-las, mas também ressaltou que tais
inconsistências não foram determinantes para a sua conclusão.
Diante disso, e considerando que as irregularidades nos itens 8.d e 8.k representam 56,30% dos
recursos do Fundo Partidário analisados, a Procuradoria manifestou-se pela desaprovação
das contas, afastando a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para aprovação com ressalvas.
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas partidária anual consiste na análise do balanço contábil do exercício
encerrado, com o objetivo de demonstrar a origem das receitas e a destinação das despesas da
agremiação.
No presente caso, aplica-se a Resolução TSE nº 23.604/2019, que regulamenta as disposições
do Título III – Das Finanças e Contabilidade dos Partidos – da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de
1995.
No caso em apreço, a Direção Estadual do Cidadania 23 - Paraná apresentou suas contas
relativas ao exercício financeiro de 2021. Em resumo, os recursos financeiros recebidos em 2021
totalizaram R$ 300.000,00. Ao somar esse montante ao saldo remanescente de 2020, os
recursos disponíveis no exercício de 2021 alcançaram a importância de R$ 321.821,84.
Importante destacar que os valores relativos ao fundo de caixa foram desconsiderados, em razão
das inconsistências verificadas na sua constituição, o que impossibilitou a apuração precisa do
saldo atual existente em espécie.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal manifestou-se pela desaprovação das
contas, destacando as seguintes irregularidades, que passam a ser examinadas:
a) Item 8.d: Constituição de Fundo de Caixa acima do limite legal
A agremiação partidária declarou a constituição de fundo de caixa com recursos provenientes do
Fundo Partidário no montante de R$ 144.720,97. No mesmo exercício, foram registrados
pagamentos em espécie no valor total de R$ 92.137,12.
O valor constituído como fundo de caixa em 2021 (R$ 144.720,97) excedeu o limite legal,
representando 45,88% do total dos recursos do Fundo Partidário, o que implicou extrapolação
de R$ 137.652,34, conforme apontado pela unidade técnica.

Num. 44555020 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580095500000043495778
Número do documento: 25061317580095500000043495778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:11:58
Em sua defesa, a agremiação alegou que a constituição de fundo de caixa acima do limite legal
decorreu de situação excepcional e fora de seu controle, notadamente o receio de bloqueios
judiciais indevidos, mesmo sobre recursos do Fundo Partidário, em execução judicial em trâmite
na 20ª Vara Cível de Curitiba.
Sustentou tratar-se de contexto “sui generis” e já enfrentado em exercícios anteriores, inclusive
com acolhimento da justificativa por este Tribunal no exercício de 2017. Destacou, ainda, que a
extrapolação representaria um vício meramente formal, não comprometendo a regularidade
material das despesas realizadas. Requereu, por fim, o afastamento da inconsistência apontada,
reiterando fundamentos já apresentados em prestações de contas anteriores.
A Procuradoria Regional Eleitoral afirmou expressamente que as razões apresentadas pelo
partido “não prosperam”, destacando que a justificativa baseada em receio de bloqueios judiciais
já não se sustenta após o reconhecimento legal da impenhorabilidade dos recursos do Fundo
Partidário. Ainda que tal argumento tenha sido acolhido em exercícios anteriores (como em
2017), entende que o contexto atual é diverso e não mais justifica a conduta reiterada.
Cumpre destacar que as contas anuais referentes ao exercício de 2020, nos autos nº 0600123-
61.2021.6.16.0000, ainda se encontram em tramitação. Por sua vez, as contas relativas ao
exercício de 2019 foram objeto de julgamento nos autos nº 0600284-08.2020.6.16.0000, ocasião
em que esta Corte consignou, especificamente sobre os argumentos da agremiação, o seguinte
entendimento:
Na espécie, verifica-se que o partido infringiu o tanto disposto no art. 19, caput em
relação ao valor máximo da constituição do fundo de caixa e também o § 3º do mesmo
artigo em relação aos limites individuais das despesas A constituição do Fundo de
Caixa está prevista no art. 19 da Res.-TSE nº 23.546/2017, que determina o seguinte:
(...)
No entanto, considerando que a própria decisão que deferiu o bloqueio mais recente
expressamente ressalvou que a penhora não poderia recair sobre valores
impenhoráveis, o alegado receio não constitui justificativa idônea para a agremiação ter
extrapolado o limite de constituição do fundo de caixa. Ademais, há que se considerar
que, nos termos do art. 833, XI do Código de Processo Civil, os recursos públicos do
fundo partidário recebidos por partido político são impenhoráveis.

Num. 44555020 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580095500000043495778
Número do documento: 25061317580095500000043495778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:11:58
(...)
Ocorre que, nesse mesmo julgamento paradigma, o voto condutor estabeleceu
distinção entre o crédito em execução oriundo de relação negocial de direito e o crédito
em execução constituído a partir do reconhecimento pela própria Justiça Eleitoral, no
exercício de sua função fiscalizatória, da malversação dos recursos públicos recebidos
a título de fundo partidário. Portanto, em relação ao crédito executado nos autos nº
0000677-17.1997.8.16.0001 (oriundo de relação negocial) tudo indica ser aplicável a
regra da impenhorabilidade, de sorte que no exercício de 2019 não mais se justificava
a agremiação continuar extrapolando o fundo de caixa com a finalidade de preservar os
recursos do fundo partidário de eventuais penhoras.
Desse modo, como bem destacado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral,
“constata-se que a criação do Fundo de Caixa ultrapassou em 73,10% o limite
estabelecido no art. 19 da Resolução TSE nº 23.546/2017, percentual significativo que
obsta a aplicação do princípio da proporcionalidade para autorizar a mera aposição de
ressalvas”. Portanto, tal irregularidade causa suficiente a conduzir à desaprovação das
contas, inclusive porque além de envolver valor expressivo, representa 83,05% dos
recursos arrecadados no exercício.
(...)
Com efeito, é fato que o partido vem infringindo as regras atinentes à constituição de fundo de
caixa, destaca-se o art. 19 da Res. TSE nº 23.604/2019:
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, poderá ser constituída
reserva em dinheiro (Fundo de Caixa) com o saldo máximo de R$5.000,00 (cinco mil
reais), desde que os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente
por conta bancária específica e, no ano, não ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos
lançados no exercício anterior.
§ 1º O saldo do Fundo de Caixa pode ser recomposto mensalmente, com a
complementação de seu limite, de acordo com os valores despendidos no mês anterior.
§ 2º O saque dos valores destinados ao Fundo de Caixa deve ser realizado da conta
bancária específica do partido, mediante a emissão de cheque nominativo ou cartão de
débito em favor do titular da conta bancária.
§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não
ultrapassem o limite de R$400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o
fracionamento desses gastos.
§ 4º A utilização dos recursos do Fundo de Caixa não dispensa a comprovação dos
gastos nos termos do art. 18.
O partido afirma que “a questão da constituição de Fundo de Caixa é, em relação ao partido,
sui generis e motivada por fatores que fugiram da ingerência do partido. Diante da
excepcionalidade do caso (sucessivos bloqueios e pedidos de bloqueios relacionados ao Fundo
Partidário), entende-se, respeitosamente, que a demanda merece também uma solução pontual,
aprovando-se as contas em apreço.”
Sem razão o diretório partidário.

Num. 44555020 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580095500000043495778
Número do documento: 25061317580095500000043495778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:11:58
O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que, embora os recursos
oriundos do Fundo Partidário gozem de impenhorabilidade, nos termos do art. 11, § 4º, da Lei nº
9.096/1995, a eventual ocorrência de bloqueio judicial indevido impõe à agremiação partidária o
dever de atuação diligente e tempestiva para reverter a constrição.
A inércia do partido diante de tais bloqueios configura descumprimento do dever de boa gestão
dos recursos públicos e pode ensejar a responsabilização da legenda, inclusive com a
determinação de devolução ao erário dos valores não liberados, caso não reste comprovada, no
prazo razoável de até 60 (sessenta) dias, a adoção de providências jurídicas efetivas voltadas à
liberação dos valores constritos.
Tal posicionamento decorre da interpretação sistemática da legislação eleitoral, segundo a qual a
impenhorabilidade não exime a agremiação da obrigação de defesa ativa do patrimônio público
sob sua gestão, especialmente quando a omissão possa resultar em danos concretos ao erário.
Confira-se o entendimento firmado pela Corte Superior quanto ao tema: “Essa Corte entende que,
não obstante a impenhorabilidade dos recursos do Fundo Partidário, uma vez realizado o
bloqueio judicial, é dever da grei empreender ações efetivas para reverter os valores constritos,
sob pena de devolução ao erário do montante correspondente. Assim, a grei deve comprovar, no
prazo máximo de 60 dias, a efetiva tomada de providências no sentido de afastar o bloqueio (R$
1.791,45; item 4.1.1)”. (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Prestação De Contas 060182528/DF,
Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 26/04/2022, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 112, data 17/06/2022.)
Ademais, cumpre destacar que a unidade técnica, em diversas passagens do parecer, registrou
a dificuldade em apurar com exatidão determinadas irregularidades, a exemplo das despesas
tratadas no item 7.b. Consta expressamente que, para a elaboração do quadro demonstrativo da
composição do Fundo Partidário, foram desconsideradas as informações relativas ao fundo de
caixa, diante das inconsistências em sua constituição, o que inviabilizou a aferição precisa do
saldo existente em espécie. A irregularidade na constituição do fundo de caixa, além de
configurar vício autônomo, compromete a confiabilidade da escrituração contábil e prejudica
diretamente a análise de outros elementos das contas.
Diante do exposto, verifica-se que a agremiação extrapolou de forma significativa o limite legal
para constituição de fundo de caixa, estabelecido no art. 19 da Resolução TSE nº 23.604/2019,
ao declarar o montante de R$ 144.720,97, o que corresponde a 45,88% dos recursos recebidos
do Fundo Partidário no exercício de 2021, configurando uma extrapolação de R$ 137.652,34.
As justificativas apresentadas não se mostram aptas a afastar a irregularidade, especialmente à
luz da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que exige das agremiações atuação diligente
e tempestiva para a reversão de constrições indevidas, não sendo admitida a adoção de medidas
generalizadas e preventivas que comprometam a transparência na utilização dos recursos
públicos.
No que se refere ao recolhimento do valor movimentado em desacordo com a Resolução TSE nº
23.604/2019, especificamente quanto à regra sobre a constituição do Fundo de Caixa, embora se
trate de irregularidade de natureza grave e de valor expressivo — R$ 137.652,34 —, não se
impõe a devolução ao erário, considerando o entendimento consolidado desta Corte no sentido

Num. 44555020 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580095500000043495778
Número do documento: 25061317580095500000043495778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:11:59
de que, havendo documentação comprobatória dos gastos e vinculação às atividades partidárias,
não há enriquecimento indevido por parte da agremiação: “A existência de saldo de fundo de
caixa constituído com outros recursos acima do limite legal (R$ 21.398,80) configura
descumprimento do art. 19 da Resolução TSE nº 23.604/2019. No entanto, não houve
necessidade de recolhimento ao Erário devido à comprovação da destinação e registro das
pequenas despesas pagas com o fundo de caixa.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná. Prestação De Contas Anual 060010540/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Acórdão de 23/04/2025, Publicado no(a) DJE 79, data 29/04/2025.)
Com efeito, exigir a devolução integral do valor extrapolado poderia configurar bis in idem de
natureza financeira em favor da União. Ressalte-se, contudo, que a gravidade da irregularidade
não decorre apenas da inobservância formal ao limite de 2%, mas sobretudo da expressiva
extrapolação na constituição e utilização do fundo, comprometendo os princípios da
razoabilidade, economicidade e controle efetivo dos recursos públicos.
Trata-se, portanto, de irregularidade grave, de natureza objetiva, no montante de R$ 137.652,34,
que, além de contrariar diretamente as disposições normativas vigentes, compromete parcela
significativa dos recursos movimentados no exercício. Tal circunstância afasta a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de aprovação com ressalvas, de
modo que a irregularidade em questão, por si só, é suficiente para ensejar a desaprovação das
contas partidárias.
b) Item 8.k: Gastos com combustível sem comprovação do vínculo com as atividades
partidárias
Foi apurado o montante de R$ 31.259,00 em despesas com combustível custeadas com recursos
do Fundo Partidário, sem documentação que comprove a finalidade partidária dos gastos.
Após o Parecer Conclusivo apontando essa irregularidade, o partido, em defesa, alega que os
gastos com combustível, no valor de R$ 31.259,00, foram devidamente individualizados e
acompanhados de notas fiscais contendo data, fornecedor e valor, em conformidade com o art.
18 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Sustenta que os abastecimentos referem-se a deslocamentos de filiados e dirigentes para
atividades partidárias em diversos municípios do Paraná, o que seria comprovado por registros de
pedágios vinculados a veículos identificados, inclusive de propriedade do tesoureiro da
agremiação.
Alega ainda que parte dos deslocamentos foi realizada por veículos locados com verbas
parlamentares, mas utilizados em agendas partidárias, sendo o combustível custeado pelo Fundo
Partidário.
Tabelas elaboradas pela agremiação com o objetivo de comprovar os gastos com combustível:

Num. 44555020 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580095500000043495778
Número do documento: 25061317580095500000043495778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:11:59

As notas fiscais apresentadas pelo partido seguem o modelo a seguir:

Num. 44555020 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580095500000043495778
Número do documento: 25061317580095500000043495778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:11:59

Num. 44555020 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580095500000043495778
Número do documento: 25061317580095500000043495778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:11:59
A unidade técnica localizou gastos com combustível no montante de R$ 31.259,00, os
documentos fiscais não discriminam o veículo abastecido, consta no parecer que não foram
identificadas despesas com locação de veículos bem como não há registro de doações
estimáveis em dinheiro ou relatório de viagens realizadas durante o ano a fim de esclarecer os
gastos com combustível.
Os documentos apresentados para comprovar a vinculação dos abastecimentos com as
atividades partidárias são os seguintes:
a) Id 44348230 - Roteiros de viagem realizadas por Rubens Bueno;
b) Id 44348382 - Comprovante de propriedade do veículo placa AWF7G38, em nome de Walmir
da Silva Matos;
c) Id 44348383 e 44348384 - Relatório de pedágios
d) Id 44348386 – Fatura de aluguel de veículo Tracker Premier 1, placa QXS6A12;
e) Id 44348387 – Fatura de aluguel de veículo Tracker Ltz 1.2, placa RMK8C97;
f) Id 44348389 – Fatura de aluguel de veículo Tracker Ltz 1.2, placa RMK8C97;
g) Id 44348390 – Fatura de aluguel de veículo Tracker Ltz 1.2, placa RMK8C97;
h) Id 44348391 – Fatura de aluguel de veículo Tracker Ltz 1.2, placa RMK8C97;
i) Id 44348392 – Fatura de aluguel de veículo Tracker Ltz 1.2, placa RMK8C97;
j) Id 443483932 – Fatura de aluguel de veículo Tracker Ltz 1.2, placa RMK8C97;

A agremiação informou que o veículo de placa AWF7G38 pertencia a Walmir Mattos, à época
tesoureiro do partido, e que a maior parte das despesas com combustível foi destinada a
deslocamentos do então presidente estadual da legenda, Rubens Bueno, em viagens presenciais
para compromissos partidários ao longo do ano de 2021, totalizando, segundo relatório anexo,
mais de 10 mil quilômetros percorridos.
Destacou, ainda, que parte dessas viagens foi realizada em veículos locados com verbas
parlamentares da Câmara dos Deputados, cujos contratos teriam sido juntados aos autos e
estariam disponíveis para consulta pública. Referidos veículos constariam nos relatórios de
pedágio inseridos no SPCA.
Embora tenham sido apresentados documentos e registros de pedágio, não houve comprovação
formal da cessão ou doação estimável dos veículos de filiados, tampouco dos vínculos entre os
deslocamentos e a realização de atividades partidárias. Em relação à necessidade de
formalização da cessão de bens estimáveis em dinheiro, a Resolução TSE nº 23.604/2019 exige
sua formalização:

Num. 44555020 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580095500000043495778
Número do documento: 25061317580095500000043495778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:11:59
Art. 9º As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:
I - documento fiscal emitido em nome do doador ou instrumento de doação, quando se
tratar de doação de bens de propriedade do doador pessoa física;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador,
quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de serviços prestados por
pessoa física em favor do partido; ouIV - demonstração da avaliação do bem ou serviço
doado, mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pelo doador e a
sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.Se os
veículos utilizados pertencem a filiados ou ao presidente do partido e não houve
registro formal de doação estimável em dinheiro nem de contrato de cessão em nome
do partido, há vício de origem na despesa.
No que tange à ausência de comprovação do vínculo dos abastecimentos com as atividades
partidárias, nas prestações de contas anuais, a simples apresentação de notas fiscais não é
suficiente para comprovar a regularidade das despesas com combustíveis. É indispensável a
demonstração do nexo entre os gastos e a atividade partidária, mediante documentos que
identifiquem os veículos utilizados, os responsáveis pelos deslocamentos e a finalidade
institucional das viagens.
As notas fiscais apresentadas não mencionam os requisitos exigidos pelo art. 18 da Resolução
TSE nº 23.604/2019:
A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo,
sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos
contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o endereço, e
registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua realização, com a
inclusão da respectiva documentação comprobatória.
No caso em análise, ainda que se admitisse a utilização de diferentes fontes para justificar os
deslocamentos, os documentos fiscais apresentados não permitem estabelecer nexo objetivo
entre os abastecimentos realizados e os veículos supostamente utilizados. Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.(...)
2.2. Despesas com abastecimento de veículos 2.2.1. A unidade técnica concluiu pela
irregularidade de gastos com abastecimento de veículos, pelo fato de não ter localizado
nos autos dados como placas dos veículos abastecidos, nome do motorista e dos
passageiros e a finalidade dos gastos, ou mesmo documentação legível. 2.2.2. Os
documentos apresentados (ids. 10182538, fls. 1-11; 10442388, fls. 19-28; 10443688,
fls. 102-107, e 10443938, fls. 208-212), consistem em notas fiscais - que descrevem o
combustível adquirido e a quantidade, em litros -, transferências bancárias e
esclarecimentos sobre a finalidade dos gastos, dados dos veículos, como placa,
modelo e proprietário. O partido também apresentou esclarecimentos de que essas
despesas com combustíveis referem-se a um dos gastos com reembolsos em viagens
para dirigentes do partido, realizadas para reuniões partidárias, que, inclusive, foram

Num. 44555020 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580095500000043495778
Número do documento: 25061317580095500000043495778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:11:59
reconhecidas pela Asepa, pois apresentadas fotografias dos encontros, troca de e-
mails, etc. (...)
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Prestação De Contas Anual 060025366/DF,
Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Acórdão de 26/10/2023, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 220, data 08/11/2023.)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. (...)
3. O órgão técnico especificou em que consistiria a irregularidade evidenciada nos
autos, referente à aquisição de combustíveis sem a comprovação do tipo de veículo
abastecido e sua vinculação ao órgão partidário (propriedade do partido, cedido por
terceiros ou por locação). Além disso, foram adquiridos combustíveis sem a
comprovação de sua vinculação ao evento DEM Mulher.
4. O órgão partidário, por ocasião da diligência, com relação a essa irregularidade
específica, limitou-se a reapresentar a documentação fiscal já constante dos autos,
acrescentada apenas do certificado de registro do veículo GOL, placa QGQ 2854, de
sua propriedade (ID 10989779), sem trazer, nessa oportunidade, quaisquer outros
dados, informações ou documentos sobre os veículos abastecidos e sua vinculação às
atividades desenvolvidas pelo partido.
5. O TSE já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de manter a
irregularidade com relação a gastos com combustível desacompanhados de
documentos relativos ao veículo utilizado, inclusive com a aplicação do instituto da
preclusão aos documentos juntados apenas em razões finais (TSE. PC-PP nº
060044193 - BRASÍLIA - DF. Relator Min. Raul Araújo Filho. Julgamento: 20/04/2023.
Publicação: 13/09/2023).
(...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Prestação De Contas
Anual - Partido Político 060007353/RN, Relator(a) Des. Suely Maria Fernandes da
Silveira, Acórdão de 20/08/2024, Publicado no(a) Diário de justiça eletrônico 176, data
22/08/2024, pag. 67-86.)
Nesse contexto, necessário atender aos requisitos do art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019
que exige não apenas o detalhamento das despesas, mas também que o registro contábil seja
realizado de forma concomitante à sua ocorrência, assegurando a fidedignidade e a
tempestividade das informações declaradas:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o
endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua
realização, com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.
A documentação apresentada deve estar em conformidade com os requisitos estabelecidos no
referido artigo. Em verdade, os documentos apresentados após o Parecer Conclusivo revelam-se
protelatórios, desprovidos de respaldo fático ou jurídico idôneo, que apenas contribuíram para o

Num. 44555020 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580095500000043495778
Número do documento: 25061317580095500000043495778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:11:59
indevido alongamento da tramitação do processo de análise das contas partidárias.
Agrava-se a situação o fato de a própria agremiação reconhecer que parte do combustível foi
utilizado em veículos locados com verbas parlamentares, o que caracteriza mistura indevida de
fontes públicas com destinações distintas.
Os elementos constantes nos autos evidenciam uma confusão entre atribuições parlamentares e
partidárias, o que compromete a rastreabilidade das despesas e suscita dúvida razoável quanto à
regularidade e lisura na aplicação dos recursos públicos.
A Lei nº 9.096/1995, bem como a Resolução TSE nº 23.604/2019, determinam que os recursos
do Fundo Partidário devem ser empregados exclusivamente em finalidades de natureza
partidária, sendo vedada sua utilização para custeio de despesas financiadas por outros entes ou
esferas públicas. Ainda que haja eventual convergência entre atividades partidárias e
parlamentares, o uso cruzado de recursos viola os princípios da segregação de fontes e da
transparência na aplicação de recursos públicos, comprometendo a rastreabilidade e a legalidade
das despesas.
Quanto ao julgado mencionado pelo partido (PCE nº 0601406-36.2022.6.25.0000), verifica-se que
se trata de prestação de contas de candidato, submetida ao regime jurídico específico da
Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo aplicável, de forma direta, à prestação de contas
anual de partido político, regida pela Resolução TSE nº 23.604/2019.
Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a autonomia partidária não exime o
partido do dever de comprovar a regular aplicação dos recursos do Fundo Partidário, cuja
utilização deve observar rigor documental e destinação específica, nos termos do art. 44 da Lei nº
9.096/1995: “consoante a remansosa jurisprudência desta Corte Superior, "[a] autonomia
partidária não exime a agremiação de apresentar documentos que comprovem a vinculação de
suas despesas com a atividade partidária" (PC 0600415-95/DF, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE
de 24/3/2023)” (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso Especial
Eleitoral 060034836/MG, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 28/09/2023, Publicado
no(a) Diário de Justiça Eletrônico 199, data 06/10/2023.)
No entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral, as despesas com combustível não foram
devidamente comprovadas, conforme se depreende da seguinte manifestação, com citação
expressa de precedentes pertinentes à temática:
Como já decidido pelas Cortes Eleitorais: "Gastos com combustível, em valores
expressivos, com notas fiscais que não descriminam os veículos abastecidos e sem
prova de vinculação à atividade partidária devem ser glosados e os valores devolvidos
ao Tesouro Nacional". (TRE/DF, Prestação de Contas Anual 060032349/DF, Relator
Des. Fabricio Fontoura Bezerra, Acórdão de 14/04/2025, DJE TRE-DF 71, 24/04/2025).
Ainda: "O registro e pagamento de despesas com combustíveis com recursos públicos
sem o correspondente lançamento de veículos para sua utilização constitui vício grave
que compromete a confiabilidade e veracidade das contas (higidez do balanço
contábil), a ensejar a sua desaprovação". (TRE/ES, Prestação de Contas Anual nº
060005451, Resolução, Relator Des. Anselmo Laghi Laranja, DJE, 09/04/2025).
Portanto, apesar dos esforços do Partido, as despesas não foram suficientemente
comprovadas e a irregularidade apontada não foi afastada.

Num. 44555020 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580095500000043495778
Número do documento: 25061317580095500000043495778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:11:59
Nesse contexto, impõe-se a determinação de devolução ao erário, com o recolhimento do
montante de R$ 31.259,00 ao Tesouro Nacional, em razão da irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário.
Além dessas irregularidades que motivaram apontamentos pela desaprovação das contas, o
Parecer Técnico consignou ressalvas quanto a outros pontos, que, embora não maculem
gravemente a regularidade das contas, merecem registro:
c) Item 7.b: Divergência de R$ 973,89 entre o saldo apurado e o declarado ao final do
exercício
Verificou-se a existência de uma diferença contábil de R$ 973,89 entre o saldo final declarado e o
resultado obtido a partir da fórmula contábil padrão (saldo inicial acrescido das receitas e
subtraído das despesas). Tal valor, que corresponde a 0,32% do total dos recursos oriundos do
Fundo Partidário, não foi objeto de esclarecimento por parte do prestador. Em razão disso, a
unidade técnica registrou a inconsistência como ressalva nas contas analisadas.
Trata-se de inexatidão contábil no valor de R$ 973,89, a qual deve ser considerada no cômputo
do percentual de irregularidades que comprometem a regularidade das contas.
d) Item 7.c: despesas sem comprovação suficiente
Conforme apurado, o total das despesas declaradas no item em análise foi de R$ 19.959,84.
Contudo, a documentação apresentada pelo partido comprova apenas R$ 17.958,85, resultando
em uma diferença de R$ 2.000,99.
No caso desse valor, embora haja documentação apresentada, a comprovação não atendeu
integralmente às exigências da Resolução TSE nº 23.604/2019, que impõe a descrição detalhada
da despesa e o registro contábil de forma concomitante à sua realização.
Diante dessa inconsistência formal, mostra-se adequada a manutenção da ressalva, no valor de
R$ 2.000,99, apontada pela unidade técnica.
e) Item 7.d: despesas associadas ao cheque 850643 parcialmente irregulares
A irregularidade apontada neste item será também analisada no tópico “g) Item 7.i: registro de R$
146,89 referentes a juros e multas pagos com recursos do Fundo Partidário”, uma vez que parte
do valor pago por meio do cheque referido corresponde à quitação indevida de encargos
financeiros, o que configura aplicação irregular de recursos públicos.
f) Item 7.h: despesas anotada como incentivo à participação política feminina sem
comprovação expressa da vinculação
Verifica-se que as despesas no valor de R$ 16.345,00 foram registradas sob a rubrica destinada
à promoção da participação política feminina. No Parecer de Regularidade, foi solicitado ao
partido que comprovasse a destinação efetiva desses recursos.
Contudo, não foram apresentados documentos complementares capazes de evidenciar, de forma

Num. 44555020 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580095500000043495778
Número do documento: 25061317580095500000043495778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:11:59
objetiva, a finalidade específica das contratações, sendo juntados apenas documentos fiscais
referentes a materiais, eventos e serviços que, embora demonstrem a realização da despesa, não
indicam expressamente sua vinculação à política de incentivo à participação feminina, conforme
exige o art. 22, § 5º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Em relação à irregularidade decorrente da aplicação insuficiente de recursos no programa de
incentivo à participação feminina na política, embora tenha sido apurado déficit de R$ 16.345,00,
tal valor não integra o cômputo do percentual de irregularidades, por força da anistia prevista na
Emenda Constitucional nº 117/2022.
Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, conforme se
extrai do trecho a seguir, pertinente à matéria:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL. PDT.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
(...)
10. Programa de incentivo à participação da mulher na política
10.1. Para fins de cumprimento da obrigação constitucional de fomento mínimo da ação
afirmativa atinente à participação da mulher na política, é imprescindível, além da
regularidade contábil formal mediante a apresentação de nota fiscal idônea que
contenha a descrição pormenorizada do serviço prestado, a comprovação de que o
serviço ou o produto foi efetivamente direcionado ao fortalecimento da participação
feminina no âmbito político, sendo insuficiente o mero aprovisionamento dos recursos
na conta bancária específica da mulher. Assim, "despesas havidas com aluguéis e
condomínios, viagens, serviços técnicos profissionais, material de consumo, serviços e
utilidades" não se prestam para o atingimento dos objetivos da ação afirmativa (PC nº
185–73/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgada em 29.4.2021, DJe de 11.5.2021), bem
como "não é possível considerar [...] os recursos utilizados no pagamento de dirigentes
partidárias e assessoras, que tinham a tarefa e a responsabilidade de organizar a
política de criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, ou, ainda, referentes à equipe que atua exclusivamente no
programa de políticas para mulheres [...] (AgR–AgR–PC 294–58, rel. Min. Jorge Mussi,
DJE de 31.5.2019)" (AgR–PC nº 0601828–80/DF, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em
11.11.2021, DJe de 26.11.2021).
(...)
Incidência da EC nº 117/2022.
(...)
12. Conclusão
12.1. Com a exclusão do montante objeto da anistia prevista na EC nº 117/2022 (R$
1.988.628,50), as irregularidades totalizam R$ 623.236,99, que representam 1,36% dos
recursos do Fundo Partidário recebidos pelo PDT no exercício financeiro de 2020 (R$
45.644.565,51).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Prestação De Contas Anual 060038640/DF,
Relator(a) Min. Antonio Carlos Ferreira, Acórdão de 27/03/2025, Publicado no(a) Diário

Num. 44555020 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580095500000043495778
Número do documento: 25061317580095500000043495778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:11:59
de Justiça Eletrônico 52, data 04/04/2025.)
Diante disso, a ressalva apontada pela unidade técnica deve ser mantida; contudo, o valor
correspondente não será considerado para fins de julgamento da regularidade das contas, em
razão da exclusão determinada pela anistia prevista na Emenda Constitucional nº 117/2022.
g) Item 7.i: Registro de R$ 146,89 referentes a juros e multas com recursos do Fundo
Partidário
As despesas de R$ 146,89 foram direcionadas ao pagamento de juros e multa, para realizar o
pagamento o partido utilizou o cheque 850643 de R$ 837,43.
Por essa razão essa irregularidade, consta também no item 7.d (Item 7.d: parte das despesas
associadas a esse cheque não pôde ser integralmente comprovada), pois parte do valor do
cheque foi utilizado para pagamento indevido de juros e multa.
No ponto, a ressalva deve recair sobre o montante de R$ 146,89, pois o pagamento de juros e
multa com recursos do Fundo Partidário está em desacordo com art. 17, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.604/2019:
Art. 17. (...)
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para
a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa
de mora, atualização monetária ou juros.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento sedimentado “O pagamento de
multas e juros com recursos do Fundo Partidário em razão de inadimplência é expressamente
vedado, nos termos do art. 17, § 2º, da Res.–TSE 23.546/2017 (art. 44 da Lei nº 9.096/95), razão
pela qual deve o valor correspondente ser recolhido ao Erário, atualizado. Precedentes.
(Tribunal Superior Eleitoral. Prestação De Contas Anual 060022853/DF, Relator(a) Min. André
Ramos Tavares, Acórdão de 23/04/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 77, data
13/05/2024).
Portanto, a agremiação deve proceder ao recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de
R$ 146,89 relativo ao pagamento de juros e multa com recursos do Fundo Partidário. No ponto,
cabe a aplicação de ressalvas.
h) Itens 8.e, 8.f e 8.g: Fundo de Caixa com inconsistências em documentos relativos a
despesas pagas em espécie, totalizando R$ 1.136,93
O partido deixou de apresentar, ou apresentou de forma inconsistente, a documentação
comprobatória referente ao montante total de R$ 1.136,93, correspondente a despesas pagas
com recursos do fundo de caixa. Desse valor, R$ 923,54 referem-se à alínea “e”, R$ 189,39 à
alínea “f” e R$ 24,00 à alínea “g” do parecer técnico.
Tais despesas não foram devidamente comprovadas nos termos exigidos pela Resolução TSE nº
23.604/2019, ensejando o reconhecimento de irregularidade e, como consequência, a

Num. 44555020 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580095500000043495778
Número do documento: 25061317580095500000043495778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:11:59
necessidade de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, diante da utilização indevida de
recursos públicos.
Quanto ao tema, esta Corte tem tese no seguinte sentido: “A ausência de comprovação de
despesas com recursos do Fundo Partidário e a falta de constituição de fundo de caixa, quando
expressivas, podem ensejar a desaprovação das contas, com imposição de recolhimento de
valores e aplicação de multa.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De
Contas Anual 060035709/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Acórdão de 31/03/2025, Publicado no(a) DJE 64, data 02/04/2025.); (BRASIL. Tribunal Superior
Eleitoral. Prestação De Contas Anual 060039247/DF, Relator(a) Min. Antonio Carlos Ferreira,
Acórdão de 13/03/2025, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 48, data 31/03/2025.)
Dessa maneira, o partido deve recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$ 1.136,93,
correspondente ao pagamento de despesas com recursos de fundo de caixa, sem a comprovação
da destinação dos recursos públicos.
Quanto aos recolhimentos, em resumo, o partido deve proceder à devolução do montante total de
R$ 32.542,82, em razão das irregularidades já analisadas:
R$ 31.259,00 - gastos com combustível sem comprovação do vínculo com as atividades
partidárias [(b) Item 8.k];
R$ 146,89 - pagamentos de juros e multas com recursos do Fundo Partidário [(g) Item 7.1];
R$ 1.136,93 - pagamento de despesas com recursos de fundo de caixa, sem a comprovação da
destinação dos recursos públicos [(h) Itens 8.e, 8.f e 8.g].
No que se refere ao cômputo do percentual de irregularidades, devem ser consideradas, para fins
de eventual aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as seguintes falhas
identificadas nas contas:
R$ 32.542,82 - referente aos recolhimentos (itens b, g e h);
R$ 137.652,34 - valor da extrapolação na constituição de Fundo de Caixa;
R$ 2.000,99 - despesas sem adequada comprovação (item d);
R$ 973,89 - divergência entre o saldo apurado e o declarado ao final do exercício;
Total: R$ 173.170,04
Nesse contexto, os repasses de recursos do Fundo Partidário recebidos da Direção Nacional no
exercício financeiro de 2021 totalizaram R$ 300.000,00, sendo que as irregularidades apuradas
somam R$ 173.170,04, correspondendo a 57,72% do montante transferido à agremiação.
Diante do elevado percentual de irregularidades constatado, resta inviabilizada a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas com ressalvas,
sobretudo considerando o entendimento consolidado desta Corte, alinhado à jurisprudência do

Num. 44555020 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580095500000043495778
Número do documento: 25061317580095500000043495778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:11:59
Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que “a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Desse modo, o conjunto de irregularidades apuradas impõe a desaprovação das contas anuais
relativas ao exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 45, inciso III, da Resolução TSE nº
23.604/2019, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$
32.542,82.
No tocante às sanções aplicáveis em razão da desaprovação das contas, nos termos do art. 37
da Lei nº 9.096/1995, constata-se que a aplicação de multa de até 20% sobre o montante
irregular sujeito a devolução é medida cabível quando caracterizada a aplicação indevida de
recursos do Fundo Partidário.
No presente caso, apurou-se o valor de R$ 32.542,82 como irregularidade passível de devolução,
razão pela qual, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entende-
se adequada, ante o contexto das contas, a fixação da multa no patamar de 20%, totalizando R$
6.508,56. Assim, o valor total a ser recolhido ao erário alcança R$ 39.051,38, compreendendo
tanto os recursos irregularmente aplicados quanto à penalidade pecuniária ora imposta.
Nos termos do art. 37 da Resolução TSE nº 23.709/2022, o cálculo da suspensão do repasse do
Fundo Partidário deve considerar o valor correspondente a 1/12 do total recebido pelo partido no
exercício financeiro analisado, devidamente atualizado.
Assim, fixada a penalidade de 4 (quatro) meses de suspensão do direito de recebimento de
quotas do Fundo Partidário, o valor a ser apurado corresponderá a 4/12 do montante recebido a
título de Fundo Partidário no exercício de 2021, a ser apurado após o trânsito em julgado, nos
termos do art. 37 da Resolução TSE nº 23.709/2022.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pela desaprovação das contas do Diretório Estadual do Cidadania – 23
– Paraná, referentes ao exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 45, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, com a consequente determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$ 39.051,38, bem como a aplicação da sanção de suspensão do
direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo período de 4 (quatro) meses.
É como voto.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 44555020 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580095500000043495778
Número do documento: 25061317580095500000043495778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:11:59
RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600378-82.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: CIDADANIA - PARANA - PR -
ESTADUAL, CIDADANIA (DIRETÓRIO ESTADUAL) - Advogados dos REQUERENTES: LUIZ
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-
RESPONSÁVEIS: RUBENS BUENO, WALMIR DA SILVA MATOS - Advogado dos RESPONSÁVEIS:
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025